Tribunal: TCU
Processo: 003.542/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2201/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução dos Convênios 913.349/2021 e 918.413/2021, celebrados em 24/11/2021, entre a União, por meio do Ministério da Saúde, e a Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), com vistas à aquisição de equipamento e material permanente para o Hospital Santa Isabel e para o Hospital São José, unidades de atenção especializada em saúde, vinculadas à ACSC, prestadoras de serviços no âmbito do SUS, Considerando que, nos termos da manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o equipamento ofertado pela empresa SisnacMed não atende aos pacientes neonatais, deixando de cumprir a descrição básica do objeto a ser contratado, que era a utilização em pacientes neonatais, mormente diante da previsão editalícia de que os registros dos equipamentos deveriam ser emitidos pela Anvisa ou sua publicação no DOU ou Certificado de Isenção; Considerando que não se verificaram irregularidades na conduta da equipe encarregada de proceder ao julgamento das Cotações Eletrônicas 82 e 83/2021, nos termos da análise da Selog; Considerando que a proposta vencedora dos referidos certames ficou abaixo do valor de referência, não existindo evidências de dano ao Erário; Considerando a jurisprudência pacífica do TCU no sentido de que o denunciante não é reconhecido, automaticamente, como interessado no processo, devendo, para isso, demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir nos autos, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que esse pressuposto não foi demonstrado pelo autor da denúncia; Considerando que o julgamento a ser proferido neste processo não tem o potencial de acarretar lesão a direito subjetivo próprio da denunciante, uma vez que, independentemente de seu conteúdo, a decisão não implicará o agravamento de sua situação jurídica; Considerando o pedido da autora da denúncia para realizar sustentação oral; Considerando a competência do presidente do Colegiado para dispor sobre este requerimento; e Considerando que o pedido deve ser indeferido, porquanto a denunciante não figura como parte interessada neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, ambos da Lei no 8.443/1992, e nos arts. 143, 237, parágrafo único, e 250, todos do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c art. 103, § 1o, e 106 da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 678/2022-TCU-Plenário ; c) indeferir o pedido formulado pela autora da denúncia para que seja considerada como parte interessada no processo, haja vista o não atendimento dos pressupostos estabelecidos no art. 146, do Regimento Interno do TCU; d) enviar cópia desta deliberação e da instrução de mérito da SecexSaúde ao autor da denúncia, à Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC) e às empresas Primeira Opção Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. e Drager Indústria e Comércio Ltda. e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e f) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.542/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Fernanda Alves Andrade Guarido (61524/OAB-PR), Luiz Alberto Blanchet (6.761/OAB-PR) e outros; Rafael Younis Marques (222.621/OAB-SP), Renato Guilherme Machado Nunes (162694/OAB-SP) e outros, representando Associação Congregação de Santa Catarina. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.